Tribunal: TJES
Processo: 5000048-22.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-22.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OZIANGELA LOPES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
HONORÁRIOS
FIXADOS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
PRETENSÃO NÃO RESISTIDA
– RECURSO PROVIDO.

1.
O
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE.1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

2.

Entretanto, é cediço que o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instaura
ção do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

3.

i
n casu
, a própria autora informa
na petição inicial
que não procedeu a requerimento administrativo prévio e, ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (impugnação
ao valor da causa e alegação de carência de interesse de agir).

4
.
Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Inexistindo questões preliminares a serem enfrentadas e uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença a sentença id 10378961, por meio da qual o juízo da V
ara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
de Marataízes julgou procedente o pedido de internação compulsória formulado por
OZIANGELA LOPES DA SILVA
em favor de sua filha Sarana Lopes de Melo e condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

O recurso está limitado ao capítulo sentencial que condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE.1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento fixado na seguinte tese:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) (grifo nosso)

Entretanto, é cediço que o
princípio da sucumbência
, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo
princípio da causalidade
, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifico que,
in casu
, a própria autora, na petição inicial id 10378829, informa que não procedeu a requerimento administrativo prévio e, ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação (id 10378943) por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (impugnação ao valor da causa e alegação de carência de interesse de agir).

Assim, resta claro que não houve pretensão resistida pelo ora apelante, de modo que, pela aplicação do princípio da causalidade, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível, conforme
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(AC 5002617-30.2023.8.08.0069 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 12/Apr/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade. II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente. III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.
IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (AC 5000844-04.2022.8.08.0030 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data: 27/Mar/2024)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e REFORMO EM PARTE a sentença recorrida tão somente para dela afastar a condenação do ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.